Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730946-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB GASTROENTEROLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA GENUINA CAETANO MARTINS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MB GASTROENTEROLOGIA LTDA em face da decisão de ID. 202510880 proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Indenizatória n. 0706250-10.2022.8.07.0020 ajuizada por MARIA GENUINA CAETANO MARTINS. Observo, no entanto, que o comprovante ID 62127643 não possibilita a aferição da regularidade do pagamento do preparo, pois não contém menção ao código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 62127640. Dessa forma, INTIME-SE, pois, o agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator